Tribunal: TJES
Processo: 5005737-86.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU e taxas de coleta de lixo do exercício de 2020, extinguiu a demanda em razão do pagamento integral do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC, mas afastou a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais residuais sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da formalização da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o executado que promove o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, embora antes da citação válida, deve responder pelos honorários advocatícios sucumbenciais e pelas custas processuais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento da obrigação tributária constitui a causa determinante do ajuizamento da execução fiscal, atraindo a incidência do princípio da causalidade para imputação dos ônus sucumbenciais ao executado.

4. O pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução fiscal equivale ao reconhecimento da dívida exequenda e da procedência do pedido executório.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema 143, estabelece que a definição da responsabilidade pelos honorários advocatícios deve observar quem deu causa à instauração da demanda.

6. A ausência de citação válida não afasta a responsabilidade do devedor pelos encargos sucumbenciais quando a movimentação da máquina judiciária decorre exclusivamente de sua mora.

7. A responsabilização do executado pelas custas e honorários impede a transferência à Fazenda Pública dos custos processuais gerados pela inadimplência do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que realizado antes da citação válida, atrai a incidência do princípio da causalidade. 2. O executado que dá causa à propositura da execução fiscal responde pelos honorários advocatícios sucumbenciais e pelas custas processuais residuais. 3. O reconhecimento extrajudicial da dívida após o ajuizamento da ação configura reconhecimento da procedência do pedido executivo. 4. A ausência de citação válida não afasta a responsabilidade sucumbencial do devedor quando a demanda decorre de sua inadimplência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º, I, e 924, II. CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.111.002/SP, Tema Repetitivo 143; STJ, REsp nº 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23.09.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.09.2023; STJ, REsp nº 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005737-86.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MAURI MARTIM GELLER

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU e taxas de coleta de lixo do exercício de 2020, extinguiu a demanda em razão do pagamento integral do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC, mas afastou a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais residuais sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da formalização da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o executado que promove o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, embora antes da citação válida, deve responder pelos honorários advocatícios sucumbenciais e pelas custas processuais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inadimplemento da obrigação tributária constitui a causa determinante do ajuizamento da execução fiscal, atraindo a incidência do princípio da causalidade para imputação dos ônus sucumbenciais ao executado.

4. O pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução fiscal equivale ao reconhecimento da dívida exequenda e da procedência do pedido executório.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema 143, estabelece que a definição da responsabilidade pelos honorários advocatícios deve observar quem deu causa à instauração da demanda.

6. A ausência de citação válida não afasta a responsabilidade do devedor pelos encargos sucumbenciais quando a movimentação da máquina judiciária decorre exclusivamente de sua mora.

7. A responsabilização do executado pelas custas e honorários impede a transferência à Fazenda Pública dos custos processuais gerados pela inadimplência do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que realizado antes da citação válida, atrai a incidência do princípio da causalidade. 2. O executado que dá causa à propositura da execução fiscal responde pelos honorários advocatícios sucumbenciais e pelas custas processuais residuais. 3. O reconhecimento extrajudicial da dívida após o ajuizamento da ação configura reconhecimento da procedência do pedido executivo. 4. A ausência de citação válida não afasta a responsabilidade sucumbencial do devedor quando a demanda decorre de sua inadimplência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º, I, e 924, II. CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.111.002/SP, Tema Repetitivo 143; STJ, REsp nº 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23.09.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.09.2023; STJ, REsp nº 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5005737-86.2023.8.08.0035
APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
APELADO: MAURI MARTIM GELLER
JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
contra a r. sentença de ID 18954716, prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
MAURI MARTIM GELLER,
declarou extinta a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito, deixando, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais residuais, sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da formalização da citação.

Em suas razões recursais (ID 18954717), o Município apelante sustenta, em síntese, que o inadimplemento da obrigação tributária deu causa ao ajuizamento da demanda, impondo-se, por força do princípio da causalidade, a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e das custas residuais, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face de MAURI MARTIM GELLER, objetivando a cobrança de créditos de IPTU e taxas de coleta de lixo do exercício de 2020, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1277/2023, no valor histórico de R$ 4.999,20.

Após o ajuizamento da demanda e antes de formalizada sua citação nos autos, o executado requereu administrativamente o parcelamento do débito (ID 18954707) e efetuou a quitação integral das parcelas pactuadas, o que levou o exequente a informar a satisfação do débito e requerer a extinção da execução fiscal, pugnando pela condenação do executado ao pagamento das custas processuais residuais e de honorários advocatícios (ID 18954713).

Sobreveio a r. sentença recorrida, a qual acolheu o pedido de extinção da execução pelo pagamento (art. 156, I, do CTN c/c art. 924, II, do CPC), mas deixou de condenar o devedor em custas e honorários por compreender que o pagamento operou-se de forma administrativa antes que houvesse a triangularização da relação processual por meio de citação válida.

A controvérsia devolvida a esta instância
ad quem
consiste em aferir a legitimidade da sentença que, embora tenha extinguido a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC, ante o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da ação, isentou o executado, ora apelado, do pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, ao fundamento de que a quitação ocorreu antes da citação válida.

De plano, adianto que, à luz da jurisprudência mais recente e consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no âmbito da Primeira Seção e sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 143), entendo que a sentença deve ser reformada, nos termos defendidos pelo Município apelante.

Com efeito, é de rigor observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, em execução fiscal extinta em virtude de pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação do devedor, incide o princípio da causalidade para fins de condenação do executado ao pagamento da verba honorária.

Tal posicionamento foi então consolidado com a fixação do Tema Repetitivo 143, no âmbito do julgamento do REsp 1.111.002/SP, o qual encerra com autoridade a controvérsia ao dispor que “
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente,
define-se a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
”.

Nessa linha, tem reiterado o Superior Tribunal de Justiça que “
O pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação
” (REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23/9/2021).

Destacam-se, ainda, os seguintes julgados: AgInt no REsp 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/8/2024; AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/9/2023; AgInt no REsp 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1/9/2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/3/2023; e AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/6/2023.

Todos reafirmam, em uníssono, a responsabilidade do executado, mesmo não citado, pelo pagamento dos honorários advocatícios em razão do ajuizamento da execução fiscal, em respeito ao princípio da causalidade.

Tal princípio, conforme leciona Rogério Licastro Torres de Mello, está visceralmente conectado à sucumbência, apresentando nítido caráter sancionatório e pedagógico, nos seguintes termos (destaquei):

Em virtude de ser visceralmente conectado à condenação em honorários sucumbenciais, o princípio da causalidade impregna a condenação sucumbencial de claro aspecto sancionatório inerente à fixação de honorária em decorrência da derrota na causa.

É algo intrínseco ao estabelecimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais um evidente componente sancionatório à parte derrotada, especialmente no sentido de impor-se a esta, além da condenação proporcionada pelo insucesso na causa (condenação que podemos chamar de "principal", relacionada ao direito material controvertido), uma consequência adicional consistente em punição patrimonial da parte vencida manifestada nos honorários sucumbenciais, funcionando como espécie de agravamento imposto ao derrotado por ter gerado, com sua conduta, a existência de uma ação judicial e por haver experimentado insucesso nesta.

Os honorários de sucumbência têm, por assim dizer, clara relação com o caráter pedagógico produzido pelo insucesso na causa.
Não fosse assim, inexistindo condenação em honorária sucumbencial, haveria evidente estímulo à litigiosidade, dado que seria pensamento comum que acometeria o inadimplente ou o violador de um direito deixar de solver seus problemas jurídicos extrajudicialmente porque, uma vez judicializadas as controvérsias, o resultado prático seria praticamente idêntico àquele vivenciado caso não houvesse ação judicial, acrescido ainda de alguma procrastinação.

Haveria, caso inexistente a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, forte e evidente estímulo à litigiosidade irresponsável, como fora o Judiciário uma esfera convidativa àquele que decidisse não se conduzir corretamente em suas relações jurídicas.

A condenação em honorária sucumbencial, nesse passo, é dotada de evidente relevância no sentido de funcionar como elemento de agravamento da situação daquele que se concluiu ser violador de um direito da parte vitoriosa.
(MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Honorários Advocatícios: sucumbenciais e por arbitramento. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2019, p. 63-64)

Sob essa perspectiva, é forçoso reconhecer que o pagamento realizado após o ajuizamento da ação representa verdadeiro reconhecimento da dívida exequenda, implicando assunção dos ônus da sucumbência, ainda que não efetivada a citação.

O entendimento de que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, impõe ao executado os ônus decorrentes da demanda, inclusive os honorários advocatícios, já vem sendo reiteradamente reconhecido por esta Corte Estadual (Apelação Cível 035140239274, Rel. Annibal de Rezende Lima – Rel. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 06/06/2023; Apelação Cível 100200063491, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 09/02/2021; Apelação Cível 031050004766, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 19/10/2020).

Com efeito,
foi o inadimplemento da obrigação tributária por parte do executado que deu causa à propositura da demanda executiva;
a movimentação da máquina judiciária,

com a atuação da Procuradoria Municipal, decorreu exclusivamente da mora da parte devedora. Assim, o pagamento do débito, realizado após o ajuizamento, configura verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido executório, atraindo para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Dessa forma, entendo que a ausência de citação não tem o condão de afastar a responsabilidade daquele que deu causa à instauração do processo. Acolher tese diversa significaria impor à Fazenda Pública o ônus de arcar com os custos de uma demanda que só se tornou necessária pela inércia da parte devedora, o que não se pode admitir.

Portanto, tendo sido provocada a máquina judiciária, e inexistindo resistência por parte do executado apenas em virtude de sua inércia e posterior reconhecimento do débito, mostra-se legítima sua responsabilização pelos encargos sucumbenciais.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a r. sentença recorrida para condenar o executado/apelado, MAURI MARTIM GELLER, ao pagamento das custas processuais residuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o montante total do débito adimplido extrajudicialmente, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar